Tribunal: STF
Processo: RE 1586445
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 61) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 53) que está assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício, absolvendo o agravado da condenação por tráfico de drogas, com fundamento na ausência de comprovação da materialidade do delito e na nulidade das provas obtidas por meio de buscas pessoais e domiciliares irregulares. 
2. O agravante sustenta que a busca pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundada suspeita, justificadas pela atitude do agravado, que demonstrou nervosismo e tentou se esconder ao avistar a viatura policial. 
3. A decisão agravada reconheceu a nulidade das provas obtidas, considerando que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita e que a entrada na residência do agravado não foi devidamente autorizada, nem respaldada por mandado judicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais foram legítimas e se as provas obtidas podem ser consideradas válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas no suposto nervosismo do agravado que teria entrado no trailer de lanches onde trabalha, ao avistar a viatura policial, não atende aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada. 
6. O posterior acesso na residência do agravado não foi devidamente autorizado pelos moradores , sendo necessário o registro escrito ou audiovisual do consentimento, conforme entendimento desta Corte. 
7. Reconhecida a nulidade das provas obtidas por meio das buscas irregulares, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, invalidando todos os atos subsequentes e afastando a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em nervosismo ou atitude genérica, é ilegal e não pode sustentar a validade de provas obtidas. 2. A entrada em residência sem mandado judicial exige consentimento válido, registrado por escrito ou audiovisual, sendo ilícita a prova obtida em desacordo com essa exigência. 3. A teoria dos frutos da árvore envenenada invalida os atos subsequentes às provas obtidas de forma ilícita.
(HC 1.009.635 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal e domiciliar realizada (eDoc 53):

"Extrai-se da sentença condenatória encontra-se assim fundamentada:
[...]
A testemunha JUDNEY ALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que o réu ao avistar a viatura policial ficou nervoso e tentou entrar num trailer. Disse que o abordaram e durante a busca pessoal localizaram parte das drogas em seu poder. Disse que na residência do acusado foi encontrado o restante das substâncias entorpecentes descritas na denúncia.
[...]
O Tribunal de origem manteve a validade da busca pessoal nos seguintes termos:
[...]
É improcedente a reclamação de invalidade das buscas realizadas pelas autoridades, sejam elas a pessoal ou a domiciliar. Consoante se extrai da prova amealhada, os policiais militares somente realizaram a abordagem do acusado, com o qual apreenderam uma porção de maconha e dinheiro, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, tendo em vista que ele foi avistado em local conhecido pelo intenso fluxo de tráfico de drogas e tentou se esconder quando percebeu a aproximação policial. Assim, observa-se que os agentes públicos realizaram diligência regular, compatível com a função que foram incumbidos de desempenhar, em estrita observância aos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.
[...]
No caso, observa-se que a atuação dos policiais militares se deu claramente de forma especulativa e indiscriminada, sem indício mínimo de que o réu estivesse na posse de material objeto de ilícito. 
As instâncias ordinárias consideraram válida a busca pessoal porque o agravante teria demonstrado atitude suspeita, ao notar a aproximação da viatura policial, e entrado rapidamente no trailer onde trabalha. Consta, ainda, que, submetido a revista pessoal, com ele foi recolhido uma porção de maconha e R$ 40,00, em espécie. Ato contínuo, o restante da droga foi encontrado na residência do acusado, uma vez que supostamente franqueado o acesso por ele e por sua esposa.
[...]
Nesse contexto, observa-se que não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o agravante na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. 

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, consignou-se que “estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso fluxo de tráfico de drogas” e que o réu “foi avistado em local conhecido pelo intenso fluxo de tráfico de drogas e tentou se esconder quando percebeu a aproximação policial”. Tal fato, segundo penso, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal.

Ademais, “submetido a revista pessoal, com ele foi recolhido uma porção de maconha e R$ 40,00, em espécie. Ato contínuo, o restante da droga foi encontrado na residência do acusado, uma vez que supostamente franqueado o acesso por ele e por sua esposa”, de modo que possibilitada a entrada forçada em domicílio, ainda que não houvesse a apontada autorização.

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 

Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280, bem como à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e entrada forçada em domicílio. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 1.009.635/SP (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente